Tribunal: TJMT
Processo: 1024103-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024103-79.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUACIRA RIBEIRO MARCAL DE OLIVEIRA - CPF: 626.845.311-53 (EMBARGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), BERNARD BIOLCHINI PEREIRA - CPF: 022.977.297-82 (APELADO), LIGHTHOUSE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME (APELADO), ALESSANDRO LEQUERICA SAÚDE (APELADO), LIGHTHOUSE CONSULTORIA EMPRESARIAL E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 18.007.452/0001-60 (EMBARGANTE), FABIOLA LOPES DE MATTOS - CPF: 930.016.227-68 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LIGHTHOUSE CONSULTORIA EMPRESARIAL E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1024103-79.2022.8.11.0041.

Em suas razões, de Id. n.o 295759362, a parte embargante alega a existência de omissões, contradições, obscuridades e erros no acórdão proferido, apontando especificamente: a) que a reforma da sentença baseou-se exclusivamente em documento juntado pela embargada, desconsiderando resposta oficial do órgão de proteção ao crédito que informou não constar qualquer negativação no CPF indicado; b) contradição entre o confessado pela embargada quanto à tentativa de rescisão amigável do contrato e o reconhecimento de que o mesmo não estava vigente; c) julgamento
extra petita
ao declarar inexigibilidade de débito sem pedido específico nesse sentido; d) desconsideração do foro de eleição contratual.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados, alegando que os embargos possuem caráter meramente protelatório e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte embargante aduz que: a) que a reforma da sentença baseou-se exclusivamente em documento juntado pela embargada, desconsiderando resposta oficial do órgão de proteção ao crédito que informou não constar qualquer negativação no CPF indicado; b) contradição entre o confessado pela embargada quanto à tentativa de rescisão amigável do contrato e o reconhecimento de que o mesmo não estava vigente; c) julgamento
extra petita
ao declarar inexigibilidade de débito sem pedido específico nesse sentido; d) desconsideração do foro de eleição contratual.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“
2 . Da competência territorial

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impende examinar a questão preliminar suscitada pela parte apelante concernente à competência territorial.

A parte apelante insurge-se contra o fundamento utilizado pelo magistrado singular para afastar a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte adversa, aduzindo que o caso não se trata de relação de consumo, mas empresarial, regida pela legislação específica de franquias.

Com efeito, impende reconhecer a pertinência da alegação da recorrente, haja vista que a jurisprudência pátria tem consagrado o entendimento de que a relação estabelecida entre franqueador e franqueado possui natureza empresarial, não se submetendo, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou a respeito:

“Contrato de fiança. Relação entre o franqueador e franqueado. Lei no 8.955/94 . Código de Defesa do Consumidor. Fiança. Exoneração.
1 . A relação entre o franqueador e o franqueado não está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Afastando o acórdão a existência de moratória com base na realidade dos autos e em cláusula contratual, não há espaço para acolher a exoneração da fiança, a teor das Súmulas nos 5 e 7 da Corte, ademais da falta de prequestionamento dos dispositivos indicados no especial. 3 . Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp: 687322 RJ 2004/0137036-6, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 21/09/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09/10/2006 p. 287 REV JUR vol. 349 p. 139 RNDJ vol. 85 p. 82 RSTJ vol. 204 p . 281)
(Negrito nosso)

Nesse diapasão, verifica-se que o contrato de franquia, instituto jurídico disciplinado inicialmente pela Lei no 8.955/94 e, posteriormente, pela Lei no 13.966/2019, consiste em um sistema pelo qual um franqueador autoriza que o franqueado utilize sua marca e modelo de negócio, mediante contraprestação direta ou indireta, configurando-se como avença de natureza eminentemente interempresarial.

Ocorre que a controvérsia não gravita em torno do cumprimento do contrato de franquia em si, mas da responsabilidade civil decorrente da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Nesse contexto, incide a norma prevista no art. 53, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

A propósito, conforme magistério doutrinário consolidado, "o intuito dessa norma processual é facilitar a produção probatória e permitir que o processo tramite no local onde ocorreu o ilícito que gerou o dano, proporcionando maior efetividade à prestação jurisdicional".

In casu, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ocorreu no domicílio da mesma, onde surtiram os efeitos danosos do ato reputado ilícito, razão pela qual o foro competente para processar e julgar a demanda é o do domicílio da autora, ora apelante.

Destarte, ainda que por fundamento diverso daquele utilizado pelo magistrado a quo, impende reconhecer a competência territorial do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a presente demanda.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

3. Do mérito

A questão controvertida cinge-se a verificar: a) se o "pré-contrato" de franquia celebrado entre as partes ainda vigorava à época da constituição de empresa pela apelante com objeto social similar ao da franqueadora; b) se efetivamente ocorreu a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e, em caso positivo, se tal inscrição foi indevida; c) se tal fato enseja reparação por danos morais.

Prima facie, impende examinar a natureza jurídica e os efeitos do instrumento firmado entre as partes, denominado "pré-contrato" ou "contrato preliminar". Consoante a melhor doutrina civilista, o contrato preliminar constitui-se em negócio jurídico por meio do qual as partes se comprometem a celebrar, futuramente, um contrato definitivo, cujos elementos essenciais já se encontram delineados no ajuste prévio.

Conforme magistério doutrinário, "o contrato preliminar tem como característica essencial criar para os contratantes a obrigação de celebrar o contrato definitivo, contendo todos os elementos essenciais deste, com exceção da forma, caso haja exigência legal específica".

No ordenamento jurídico brasileiro, o contrato preliminar encontra-se disciplinado nos artigos 462 a 466 do Código Civil, estabelecendo o art. 462 que "o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado".

No caso em apreço, verifica-se que as partes firmaram, em 14/02/2014, documento intitulado "Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia", conforme documentação carreada aos autos (Ids. 282222967 e 282222968). Impende, portanto, perscrutar se tal instrumento possuía prazo determinado ou indeterminado de vigência.

Da análise acurada do instrumento contratual, extrai-se que a Cláusula Segunda estabeleceu expressamente o prazo de 60 (sessenta) meses contados da assinatura do Contrato Final de Franquia. O parágrafo único da mesma cláusula previu que "o FRANQUEADO terá total e absoluta preferência na renovação da franquia, podendo ser repactuado o contrato se assim for a vontade das partes".

A Cláusula Décima Terceira, por sua vez, dispôs que "caso o FRANQUEADO não cumpra todas as exigências legais para a constituição da Franquia ou ultrapasse, com culpa, o prazo estabelecido, o presente pré-contrato deixará de produzir efeitos".

Da exegese sistemática das cláusulas contratuais, depreende-se que o instrumento em comento possuía natureza jurídica de contrato preliminar, com prazo determinado de vigência (60 meses), condicionando-se à celebração do contrato definitivo de franquia.

Nesse diapasão, considerando-se a data de assinatura do pré-contrato (14/02/2014), forçoso concluir que sua vigência expirou em 14/02/2019, ante a ausência de prova da celebração do contrato definitivo entre as partes ou da renovação formal do ajuste preliminar.

Ressalte-se que não se vislumbra, no instrumento contratual, cláusula de renovação automática ou de transformação do contrato por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado. Ao revés, o parágrafo único da Cláusula Segunda estabeleceu expressamente que a renovação da franquia dependeria da repactuação do contrato, mediante manifestação de vontade das partes.

Ademais, a empresa apelada não logrou demonstrar a existência de aditivo contratual ou de qualquer outro documento que comprovasse a prorrogação do prazo de vigência do pré-contrato, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que, quando a apelante constituiu a empresa RGN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI, em 17/05/2021, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, o pré-contrato de franquia já havia expirado há mais de 2 (dois) anos, não subsistindo, portanto, qualquer obrigação contratual entre as partes.

Destarte, não há que se falar em violação à cláusula de não-concorrência prevista no instrumento contratual, uma vez que tal obrigação não mais vigorava à época dos fatos, tendo se exaurido com o término do pré-contrato.

Quanto à efetiva ocorrência da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, verifica-se divergência entre as alegações das partes. A apelante afirma que houve negativação de seu nome, juntando aos autos documento que comprova tal fato (Id. 282222981). A apelada, por sua vez, em suas contrarrazões, alega que tal negativação nunca existiu, conforme resposta de ofício constante dos autos.

Da análise detida dos autos, especialmente do documento de Id. 282222981 juntado pela parte autora, constata-se a efetiva inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes, fato este corroborado, inclusive, pela necessidade de expedição de ofício pelo juízo a quo ao SCPC/SPC/SERASA para exclusão do restritivo, ante o descumprimento da tutela de urgência pela parte requerida.

Assim, restando comprovada a negativação, cumpre analisar a legalidade de tal procedimento.

Verifica-se que a empresa apelada emitiu boleto no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), referente a multa contratual por suposto descumprimento do contrato de franquia, e procedeu à negativação da apelante com base nesse título.

Ocorre que, consoante a melhor doutrina comercialista, o boleto bancário não constitui título de crédito, mas mero instrumento de cobrança que deve estar lastreado em um direito creditório preexistente, consubstanciado em contrato ou título de crédito.

A jurisprudência também já se manifestou sobre a matéria:

“Direito Cambiário. Boleto bancário. Não-equiparação a título de crédito. Protesto . Cancelamento.
A prática vivenciada nas transações comerciais, com a crescente informalidade das negociações, não possui o condão de equiparar o boleto bancário a título de crédito, sob pena de se estar criando exceção indevida ao princípio da cartularidade.”
(TJ-SC - AC: 122416 SC 2000.012241-6, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 10/04/2003, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n . 2000.012241-6, de São Miguel do Oeste.)
(Negrito nosso)

In casu, conforme já demonstrado, o contrato que supostamente daria origem ao crédito já se encontrava expirado à época da emissão do boleto e da negativação, inexistindo, portanto, causa jurídica idônea a legitimar a cobrança e a consequente restrição creditícia.

Ademais, impende salientar que, mesmo durante a vigência do contrato, a cláusula penal nele prevista não poderia ser exigida de forma automática pela parte credora, dependendo de reconhecimento judicial do inadimplemento contratual e de sua culpa, especialmente em se tratando de multa de valor tão expressivo.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ocorreu de forma indevida, configurando ato ilícito passível de reparação.

No que concerne aos danos morais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito enseja dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação da efetiva lesão à honra ou à reputação da pessoa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência consoante o exposto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL . CABIMENTO. IN RE IPSA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal.
2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
3 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Com efeito, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta, por si só, constrangimento, abalo psíquico e restrição ao crédito, comprometendo as relações comerciais e negociais do indivíduo perante terceiros, o que configura dano moral indenizável.

No tocante ao quantum indenizatório, impende consignar que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao ofensor e compensação ao ofendido, sem proporcionar enriquecimento sem causa deste ou empobrecimento daquele.

Ademais, deve-se levar em consideração a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Na espécie, considerando as particularidades do caso concreto, notadamente a negativação indevida baseada em dívida inexigível no expressivo valor de R$ 460.000,00, bem como a repercussão do fato na vida da autora, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme postulado na inicial.

Tal montante revela-se adequado para compensar o abalo moral sofrido pela apelante, sem proporcionar enriquecimento sem causa, além de atender à finalidade pedagógico-punitiva da medida, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Por fim, impende apreciar a alegação de abuso de direito formulada pela apelante. Conforme magistério doutrinário, o abuso de direito configura-se quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do art. 187 do Código Civil.

In casu, a conduta da apelada de inscrever o nome da apelante em cadastros de inadimplentes, com base em dívida inexigível, evidencia manifesto excesso no exercício do direito de cobrança, ultrapassando os limites impostos pela boa-fé objetiva e configurando, portanto, abuso de direito.

Tal conduta abusiva, além de ilícita, ensejou danos à apelante, reforçando a necessidade de reparação civil, nos termos do art. 927 do Código Civil.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025